Tribunal: TJSP
Processo: 1012438-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de caráter total e permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez com início, no caso concreto, a partir da data da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de caráter total e permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez com início, no caso concreto, a partir da data da realização da perícia médica. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".